Tribunal: TJSP
Processo: 0032945-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0032945-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente WILLIAN DE JESUS PEDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram da impetração.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032945-45.2020.8.26.0000 -Voto no 45392
2
VOTO no: 45.392
Habeas Corpus Criminal Processo no 0032945-45.2020.8.26.0000 (autos físicos).
Relator (a): PAIVA COUTINHO.
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal.
IMPETRANTE / PACIENTE: Willian de Jesus Pedro.
COMARCA: Presidente Prudente.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
em nome próprio por WILLIAN DE JESUS PEDRO, ao fundamento, em breve
síntese, de que estaria sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito em exercício na 2a Vara das Execuções Criminais da
comarca de Presidente Prudente (fls. 2/5).
Pelo que se infere da petição inicial, o paciente se insurge
contra as frações utilizadas no cálculo de liquidação de penas para fins de progressão
de regime e de livramento condicional. Busca, com a presente impetração a
concessão do regime aberto ou livramento condicional, com expedição de alvará de
soltura.
Indeferida a liminar (fls. 07/08), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fl. 12) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que se manifesta pelo não conhecimento da
impetração (fls. 14/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032945-45.2020.8.26.0000 -Voto no 45392
3
É o relatório.
Com todo o respeito, não é o caso de conhecimento da
impetração.
Segundo se infere da inicial, o paciente cumpre pena de 10
(dez) anos e de 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado, tendo cumprido 4
(quatro) anos e 6 (seis) seis da reprimenda que lhe foi imposta em prisão preventiva.
E das informações prestadas pela d. autoridade apontada como
coatora, tem-se a ausência, naquele Juízo, de pedido de retificação do cálculo de
penas, ou ainda para a concessão de benefícios em sede de execução penal,
recentemente julgado, ou pendente de julgamento.
Assim, não há como se reconhecer que exista algum
constrangimento ilegal, visto que os pedidos sequer foram previamente endereçados
ao r. Juízo da VEC responsável pelas execuções do paciente, além de não haver
nenhum outro pedido de benefício pendente de julgamento.
Portanto, conhecer da impetração caracterizaria indevida
supressão da instância natural e competente para deliberar acerca de benefício em
sede de execução penal, afrontando dessa maneira o inciso III do art. 66 da Lei no
7.210/84.
Diante do exposto, não se conhece da impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator